Tribunal: TJMT
Processo: 1015087-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015087-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI - CPF: 312.978.718-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO SCHALKOSKI KIRCHNER - CPF: 007.741.099-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 005.844.039-92 (ADVOGADO), PHENIX SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA - EPP - CNPJ: 11.969.973/0001-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO SOBRE ELEMENTOS DO MÉRITO DA AÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se verificando tais vícios, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela empresa
PHENIX SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA – EPP
em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, interposto contra decisão monocrática que determinou a indisponibilidade de bens no valor de R$ R$ 256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais), para que recaia somente sobre o montante de R$ 94.050,00 (noventa e quatro mil e cinquenta reais), excluindo a possível multa.

A embargante alegou que o acórdão, embora tenha reconhecido o excesso do bloqueio, de outro lado, deixou de apreciar relevantes questões que foram objeto do Agravo de Instrumento interposto, atinentes ao seu mérito, e referente à questão principal do recurso, qual seja, da existência de indícios de ato de improbidade administrativa e prejuízo ao Erário no caso concreto.

Assim, requereu o acolhimento e provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, de forma prover o agravo de instrumento.

Em contrarrazões (Id n. 98476977) o Ministério Público pugna pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acordão embargado deixou de apreciar relevantes questões referente ao mérito recursal, mais especificamente quanto a existência de indícios de ato de improbidade administrativa e prejuízo ao erário, a embasar a determinação do bloqueio.

Em verdade, a pretensão da embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado.

Ora, como é sabido, no Recurso de Agravo de Instrumento cabe tão somente analisar o acerto ou não da decisão recorrida, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável, sob pena de supressão de instância. No caso, embora o embargante, no agravo, tenha apresentado argumentos de defesa contra a imputação de atos de improbidade, sua pretensão era, de imediato, se livrar da constrição determinada na decisão recorrida, até mesmo porque, no mais, se trata de matéria de mérito da ação de improbidade.

Neste ponto, constou claramente do voto condutor do acordão embargado:

“ [...]
No caso concreto,
o Parquet aponta que os atos supostamente ímprobos se deram na licitação de Tomada de Preços no 30/2014, promovida pelo Município de Rondonópolis para contratação de empresa especializada de assessoria em serviços auxiliares ao transporte aéreo, afirmando que houve o “direcionamento” do certame para sagrar vencedora a ora Agravante
PHENIX, corrompendo o caráter competitivo que rege as licitações públicas.

Dessa forma,
diante da análise perfunctória da

documentação acostada, seria cabível em sede de agravo de instrumento, existindo indícios suficientes de prejuízo ao erário, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens
.

Contudo, não obstante a previsão de possibilidade de aplicação da multa nos casos de condenação por improbidade administrativa, a mesma não é uma consequência imediata, haja vista que a própria lei permite modulação na aplicação das penalidades.

No parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade, o legislador dispõe expressamente que as cominações previstas "podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato." Evidencia-se, portanto, que o legislador outorga ao julgador a possibilidade de ponderação quanto a escolha das sanções a serem aplicadas, bem como da modulação do valor da multa civil.
[...]” (destaquei)

Verifica-se, pois, que foi abordado no voto o suficiente para fundamentar o convencimento do Relator, que foi acompanhado pelo Colegiado.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, e foi o que ocorreu no acordão embargado.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022